Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-34.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes contra r. sentença de primeiro grau. Insurgência dos executados/embargantes. Alegação de omissão quanto à questão pertinente à nulidade da r. sentença arguida pela municipalidade/embargada em seu recurso. Inocorrência. Argumentos de supressão de instância e de violação aos princípios do

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes contra r. sentença de primeiro grau. Insurgência dos executados/embargantes. Alegação de omissão quanto à questão pertinente à nulidade da r. sentença arguida pela municipalidade/embargada em seu recurso. Inocorrência. Argumentos de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa que não procedem. Questão referente à inconstitucionalidade das Taxas que foi tratada na sentença, nas razões recursais e em contrarrazões. Questão, ademais, unicamente de direito, a qual dispensa a produção de provas. Embargos Rejeitados.